Tribunal: CARF
Processo: 13601.720088/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13601.720088/2020-12
ACÓRDÃO
1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS VALE DO TAQUARI LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS
LEGAIS EXIGIDOS PARA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
O STJ julgou o tema 1182, resultante do análise do REsp no 1945110/RS,
afetado pelo rito dos recursos repetitivos (RISTJ – Art. 256-I e art. 1.036 do
CPC), firmando a tese de que é impossível excluir os benefícios fiscais
relacionados ao ICMS - tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da
Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se
lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu
o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao
art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o,
a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção
fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão
do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder
ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) André Severo
Chaves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
01.
Trata-se de recurso voluntário manejado por TANGARÁ IMPORTADORA E
EXPORTADORA S/A, sucessora por incorporação de LATICÍNIOS VALE DO TAQUARI LTDA., por meio
do qual se pede a reforma de acórdão da DRJ, que confirmou a negativa de direito creditório
referente a saldo negativo de CSLL do 3o trimestre de 2018, ante o não reconhecimento de
subvenção para investimento de tributo estadual (ICMS) como fator redutor da base de cálculo da
contribuição devida no período, fato que levou ao pagamento a maior do tributo e o respectivo
PER/DCOMP objeto dos autos.
02.
Colho do acórdão recorrido o resumo dos fatos que bem relatam o caso em análise,
ao final complementado por esta relatoria:
A interessada apresentou pedido de restituição ou ressarcimento de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do 3o trimestre de 2018, no valor de R$
180.412,49. O suposto indébito resultaria do pagamento da contribuição por R$ 771.493,42,
enquanto o valor devido seria de R$ 591.080,93, segundo retificado na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) e na Declaração de créditos e Débitos Federais (DCTF).
O crédito pleiteado foi indeferido por auditor-fiscal da Equipe de Auditoria do Direito
Creditório EQREC3 – RS por terem sido consideradas inadequadas as alternativas utilizadas
pela contribuinte para haver o crédito. O programa PER/DCOMP não admite retificação de
pedido de restituição depois de ocorrer decisão administrativa (art. 107 da Instrução
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
3
Normativa RFB 1.717/17) e, além disso, o pedido formalizado reivindicava crédito de saldo
negativo de CSLL do 3o trimestre de 2018, o que nunca houve.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, mas
não obteve êxito no seu intento. No Acórdão 110-006.406 – 1a Turma/DRJ 10, proferido em
3/9/21, além de afastar nulidade alegada, este colegiado resolveu pela improcedência do
pedido, mantendo as razões da decisão recorrida. Contudo, depreendeu que a essência do
pleito da interessada era a revisão de compensações formuladas para quitação do saldo
negativo de CSLL do 3o trimestre de 2008, mediante utilização de crédito de ressarcimento de
Cofins, uma vez que o débito poderia ter sido informado a maior. Nesse contexto, foi
recomendado o retorno do processo à unidade de origem, a fim de que analisasse a
possibilidade de revisão de ofício das compensações envolvidas e, no caso do
reconhecimento da redução do débito de CSLL, liberação de eventuais parcelas de crédito,
pertinentes aos ressarcimentos de Cofins.
Depois de intimar e obter informações da interessada, a autoridade competente da Equipe de
Auditoria do Crédito Tributário EQAUD – RS decidiu por não reconhecer a redução do valor da
CSLL do 3o trimestre de 2018 e manter as compensações tal como formuladas, justificando
que a exclusão do valor de R$ 2.863.690,31, promovida no Livro de Apuração da CSLL (LACS)
da ECF, a título de “incentivos fiscais”, não teria amparo legal. O auditor-fiscal afirmou que
não foi comprovado acordo com o Estado do Rio Grande do Sul para aplicação dos valores de
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não recolhidos como subvenção
em investimento, tendo sequer havido informação de investimento presente ou futuro, em
construção, melhorias ou inovação, amparado nos respectivos aportes. Apontou
irregularidades na Escrituração Contábil Digital (ECD), uma vez que parcela do valor excluído
não foi lançada, sob a alegação de tratar-se de isenção, bem como por ausência de
contabilização diária dos valores de ICMS reduzidos e não recolhidos, de acordo com o que
determina a legislação comercial.
A contribuinte foi intimada da decisão em 6/10/21 e apresentou manifestação de
inconformidade em 4/11/21. A inconformada pede o cancelamento do despacho decisório e
o deferimento do direito creditório pleiteado no pedido de restituição, com homologação de
eventuais compensações vinculadas. Requer, ainda, se for necessário, a devolução do
processo em diligência à DRF para regular análise dos créditos pleiteados no PER/DCOMP
subjacente, bem como para que seja intimada a fim de apresentar
documento/esclarecimento que se fizer essencial.
Os argumentos da recorrente constam resumidos no próprio instrumento de defesa:
a) Face às alterações promovidas pela LC no 160/17, todos os benefícios fiscais de ICMS
concedidos pelos Estados e o Distrito Federal passaram a ser classificados como
subvenção para investimento e passíveis de não tributação para fins de IRPJ e CSLL,
sendo vedada a exigência de quaisquer outros requisitos ou condições não previstas no
art. 30 da Lei no 12.973/14.
b) A partir da publicação da LC no 160/17, não há mais a obrigatoriedade de o
contribuinte aplicar os recursos subvencionados em projetos de expansão ou ampliação
de empreendimentos econômicos, para se valer da não tributação dos montantes
relativos à subvenção para investimento, podendo efetuar a exclusão nas apurações de
IRPJ e CSLL independentemente de demonstração da aplicação específica de tais
recursos.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
4
c) Adotando-se uma interpretação sistemática ou mesmo teológica das alterações
realizadas pelos §§ 4o e 5o no art. 30 da Lei no 12.973/14, forçoso concluir que os
benefícios concedidos pelos Estados da Federação não precisam ser concedidos por
meio de termo de acordo para serem tratados como subvenção para investimentos,
desde que os demais requisitos, antes listados, sejam observados.
d) A não tributação das subvenções para investimento, para fins de IRPJ e CSLL, é
extensível a todos os benefícios e incentivos de ICMS concedidos pelos Estados, nos
termos do Convênio CONFAZ no 190/17.
e) O entendimento exarado nos tópicos anteriores vem sendo confirmado em
reiteradas decisões prolatadas pelo CARF e pelo STJ, notadamente aquelas citadas na
presente defesa.
f) Ainda que se considere correto o entendimento adotado pelo Despacho Decisório, é
evidente que não se aplicaria ao presente caso, haja vista a irretroatividade e a
ilegalidade da COSIT no 145/20, posto que i) a mudança de posicionamento da Receita
Federal (em relação às COSIT no 11/2020 e 15/2020) alcança apenas os fatos
geradores que ocorrerem após a publicação da COSIT 145 de 2020; e ii) reforma da
COSIT no 11/2020 pela COSIT no 145/2020 carece de motivação.
g) A desconsideração dos benefícios fiscais em virtude de suposto equívoco na
contabilização não deverá prosperar, haja vista i) não ser possível que a Administração
Tributária impugne o processo de contabilização da empresa, quando realizado em
observância aos padrões e normas contábeis; ii) inexistir qualquer erro que ampare a
possibilidade de a empresa proceder com a retificação de sua ECD, para ajustá-la ao
entendimento consignado no Despacho Decisório.
03.
A decisão de 1a instância (fls. 587 e seguintes) manteve a denegação do direito
creditório, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Data do fato gerador: 3o trimestre de 2018
INCENTIVOS FISCAIS. INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-FISCAIS RELATIVOS
AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REQUISITOS E CONDIÇÕES. A partir da Lei
Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e considerados subvenções para
investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, poderão deixar de ser
computados na determinação do lucro real desde que observados os requisitos e as
condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, dentre os quais, a necessidade de
que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
04.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF (fls. 608/656),
onde reprisa os argumentos de sua manifestação de inconformidade e apresenta outros, que
serão esclarecidos ao longo do voto.
É o relatório.

Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
5
VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
05.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche dos requisitos de admissibilidade
para ser conhecido.
06.
O caso em apreço trata de pagamento a maior da CSLL no trimestre apontado em
razão de terem sido incluídos na base de cálculo da contribuição o valor de subvenção para
investimento que a parte entende não integrar o lucro líquido do exercício.
07.
Foi pago no período a CSLL no valor de R$ 771.493,42, onde se incluía na base de
cálculo a subvenção controvertida nos autos, tendo a recorrente identificado valor inferior a pagar
por considerar ter sido equivocada sua inclusão no cálculo, razão pela qual revisou sua
Escrituração Contábil Fiscal e as DCTF’s relativas à competência, com reflexo no novo valor
apurado no período, que gerou uma diferença de R$ 180.412,49, ora em discussão.
08.
Em primeira decisão (fls. 180/183), a DRJ houvera determinado o retorno do
processo à unidade de origem para realização de despacho decisório complementar, ante “a
possibilidade
de
revisar
de
ofício
os
PER/DCOMP
09548.84255.150219.1.3.19-3703,
39883.09087.311018.1.3.19-0694 e 06390.52533.311018.1.3.19-3507, e, se for o caso, reduzir o
valor do débito compensado da CSLL do 3o trimestre de 2018, liberando as parcelas dos créditos
respectivos”.
09.
Diante do retorno, sobreveio despacho decisório que denegou os créditos (fls. 363 e
seguintes), com base nos seguintes fundamentos:
12. Na Petição, fl. 4, e na Manifestação de Inconformidade, fls. 80/90, não consta nenhuma
in2formação prestada pela contribuinte, referente a alteração de valor no cálculo da CSLL do
3otrim2018. Esses valores foram informados nas DCTF original e retificadora, e na Dcomp e no
PER.
13. A contribuinte foi intimada a esclarecer a situação. Exclusão no LACS -Livro de Apuração
da CSLL, da ECF, de Receitas “Doações e Subvenção para Investimentos”. Também foi
solicitado possível “Termo de Acordo com Estado da Federação referente crédito de
Subvenção para Investimento a partir de benefícios fiscais de ICMS”, fl. 184.
14. Na resposta, fls. 190/333, informa que não há lançamento na isenção de ICMS e que há
lançamento no caso de crédito presumido de ICMS. Que adota as recomendações do CPC 07
que trata das Subvenções Governamentais para Investimentos. Informa que não possui
Termo de Acordo com o Estado do RGS para usufruir Créditos de Subvenção para
Investimentos. Anexou conta Razão Crédito Presumido de ICMS. Referente os cálculos,
anexou planilhas com base de cálculo e resultado. Nada foi informado sobre utilização desses
valores em possíveis Investimentos, apenas que pretende reduzir o IRPJ e CSLL a pagar.
Da Contabilização
15. Conforme a Lei no 10.406, de 10/01/2002 – Código Civil – Livro II – Do Direito da Empresa
- parte que trata da Escrituração dos atos da empresa.
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
6
correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.
Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma
contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem
entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens.
Parágrafo único. É permitido o uso de código de números ou constem de livro próprio,
regularmente autenticado. de abreviaturas, que constem de livro próprio, regularmente
autenticado.
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individualização, clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações
relativas ao exercício da empresa.
§1o. Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o período de
trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da
sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados,
para registro individualizado, e conservados os documentos que permitam a sua perfeita
verificação.
16. O CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, entidade que reúne Abrasca, Apimec
Nacional, Bovespa, Conselho Federal de Contabilidade, Fipecafi e Ibracon, com
representantes do BCB, CVM, RFB e SUSEP, recomenda através do Pronunciamento Técnico
Contábil CPC 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, de 05/11/2010, que os valores
não recolhidos por benefício fiscal, como ICMS com base de cálculo reduzida, isenção,
diferimento, etc. deve ser informado na Demonstração do Resultado Líquido no Período
Fiscal. CPC com base legal no art. 5o da Lei no 11.638/07.
17. Na ECF é possível ajustar a Contabilidade Comercial com Adições e Exclusões de valores
no LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real, determinados pela legislação, resultando na
Contabilidade Fiscal.
18. Verificando a Escrituração Contábil Fiscal ECF do 3otrim2018, no Demonstrativo de
Resultado Líquido no Período Fiscal, registro L300, consta registro de crédito em “Outros
Créditos Fiscais Presumidos”, no valor de R$ 2.454.178,92.

Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
7
19. No LACS Livro de Apuração da CSLL, 3trim2018, consta exclusão a título de “Doações e
Subvenções para Investimentos” no valor de R$ 2.863.690,31.

20. A contribuinte não reconheceu o crédito como Receita para Investimento, no DRL e no
LACS ao excluir, lançou valor maior. Observando que esse fato não foi esclarecido na resposta
a Intimação.
21. Na apresentação da informação na ECF denota a intenção apenas de usufruir vantagem
fiscal, sem nenhum retorno em Investimento. Nos quadros seguintes a demonstração dos
efeitos da exclusão de crédito a título de Subvenção para Investimentos e também cálculo
sem a exclusão. O valor de CSLL recalculado é maior que o registro em ECF e DCTF.

Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
8
22. Da Necessidade de Termo de Acordo com o Estado da Federação concedente do
Incentivo Fiscal como Subvenção para Investimento a partir da redução de ICMS – Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
23. Houve revogação dos incisos do art. 443 do RIR/99 pelo art. 10 da Lei no 11.638, de
28.12.2007, e no art. 2o diz que poderá ser destinado a Reserva de Inventivos Fiscais, parcela
do Lucro líquido decorrente de Subvenções governamentais, acrescentando o art. 195-A a Lei
6.404, de 15.12.76,
(...)
24. As Subvenções para Investimento no art. 523 do Decreto no 9.580 – RIR/2018 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda.
(...)
26. Conforme Lei no 12.973/14 quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, da
Constituição Federal permanece a exigência de cumprimento dos requisitos do caput do
artigo 30: Estímulo pelo Estado em implantar ou expandir empreendimentos; Registro dos
créditos concedidos em Reserva de Lucros.
27. Na Constituição Federal os benefícios fiscais estaduais, especificamente o ICMS são
regulados conforme:
(...)
28. A Lei Complementar no 160/17 estabeleceu a aplicação das regras dos §§ 4o e 5o do art.
30 da Lei no 12.973/14, aos benefícios anteriormente concedidos, em desacordo com o art.
155 da CF, desde que atendidas exigências de Registro e Depósito de novo Convênio entre os
Estados, nos termos dos art. 10 e 3o.
29. Com base nessas exigências, foi editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ o Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017, que estabelece procedimentos
para reconhecimento dos benefícios fiscais.
(...)
30. Conforme anotado nos itens anteriores, a contribuinte registrou na ECF resultado de CSLL
com exclusão de Receitas no LACS – Livro de Apuração da CSLL, sem amparo legal pois não
apresentou nenhum Termo de Acordo com o Estado do Rio Grande do Sul, para aplicação em
Investimento dos valores de ICMS não recolhidos. Parte do valor excluído não foi lançado na
ECD nem na ECF, pois informou ser isenção. Não satisfeitos os requisitos para alterar o
resultado da CSLL no 3trim2018, mantendo o resultado informado na DCTF de setembro de
2018, primeira retificadora.
31. A conclusão tem base nas informações prestadas pela contribuinte em sua declaração ECF
– Escrituração Contábil Fiscal, DCTF Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais,
Declarações de Compensação e fica reservado a Fazenda Nacional, no interesse da
fiscalização, a verificação posterior da exatidão da escrituração contábil e fiscal da pessoa
jurídica.
(...)
DECISÃO
37. De acordo com o art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de2002; com o art. 142 da
Lei no 5.172, de 25.10.1966; Portaria RFB no 1.453, de 29.09.2016; com a Portaria MF no 430,
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
9
de 09.10.2017 e o art. 286, inc. I do Regimento da SRFB, Indefiro o pedido de restituição de
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, parcial, requerido por Laticínios Vale do
Taquari Ltda., CNPJ no 89.772.842/0001-75, alegada redução do valor referente 3o trimestre
de 2018, no valor de R$ 180.412,49 por inexistência de crédito, conforme o Relatório e
Fundamentação, itens 1 a 36, e ECF Escrituração Contábil Fiscal, elaborada em desacordo com
a Legislação Fiscal, cujo suporte para exclusão de valor no LACS seria a contabilização do ICMS
reduzido e não recolhido ao Estado da Federação, na ECD Escrituração Contábil Digital,
registro que deveria ter sido contabilizado diariamente conforme determina a Legislação
Comercial, e pela não comprovação de Termo de Acordo com o Estado da Federação
concedente do Incentivo Fiscal como Subvenção para Investimento a partir da redução de
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, não houve informação de
Investimento presente ou futuro, com base nos valores Não recolhidos de ICMS, em
Construção, Melhorias ou Inovação, com pretensão apenas de resultado contábil. Mantendo
os processos que homologaram as compensações do débito da CSLL do 3o trimestre de 2018,
no valor de R$ 771.493,42.
10.
No recurso voluntário, a contribuinte informa a existência de Termo de Acordo com
Estado do Rio Grande do Sul, gozando de benefício fiscal de subvenção de ICMS para
investimento. Alega que “todos os incentivos fiscais de ICMS usufruídos pela empresa foram
devidamente depositados no CONFAZ pelo Estado do Rio Grande do Sul (Certificado de Registro e
Depósito – SE/CONFAZ No 2/2018) (Doc. 01), por meio do Decreto no 53.898/18 e suas alterações
realizadas pelo Decreto no 53.951/18 (Doc. 02) e pelo Decreto 53.964/18 (Doc. 03), cumprindo,
portanto, com todos os requisitos exigidos pela Lei Complementar 160/2017 e Convênio ICMS
190/2017 (Doc. 04)”.
11.
Após fazer considerações sobre a legislação estadual que trata do assunto, conclui
que o despacho decisório estaria equivocado ao não considerar os benefícios fiscais como
subvenção para investimento, ressaltando que “os benefícios fiscais concedidos mediante
convênios celebrados entre os Estados e o Distrito Federal foram devidamente internalizados pelo
Estado do Rio Grande do Sul. Por se tratar de convênios já celebrados e publicados no âmbito do
próprio CONFAZ, isto é, já tendo sido atendidos todos os requisitos de constitucionalidade, não há
que se falar na necessidade de depósito ou registro no referido órgão. Ademais, cumpre ressaltar
que, em relação aos benefícios que não foram concedidos mediante convênio, houve o devido
registro/depósito no CONFAZ, conforme se comprova pelo Certificado de Registro e Depósito –
SE/CONFAZ No 2/2018 e pelo Decreto no 53.951/18 e Decreto no 53.964/18 (Doc. 02 e Doc. 03), por
meio do qual foi publicada a relação dos atos normativos depositados na Secretaria Executiva do
CONFAZ”.
12.
Em razão dessa conclusão, a recorrente traça arrazoado sobre conceito de
subvenção de acordo com o ordenamento jurídico e com base em jurisprudência do STJ e do
CARF, aduzindo em consequência “que a natureza jurídica das subvenções conferidas pelos
Estados e pelo Distrito Federal a título de ICMS, independentemente de sua forma, deverão ser
consideradas não tributáveis para fins de determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da
CSLL”.
13.
Importa esclarecer que todo o debate sobre a dedutibilidade das subvenções para
investimento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL foram resolvidos por recente decisão do STJ,
quando do julgamento do REsp no 1945110/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ –
Art. 256-I e art. 1.036 do CPC), do qual resultou o TEMA 1182-STJ, que firmou a seguinte tese:
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
10
TEMA 1182-STJ
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base
de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o
entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei
12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação
prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à
implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de
proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado
que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à
garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
14.
O referido julgamento tem efeito de repercussão geral e afeta todos os julgamentos
de CARF. A fim de dar cumprimento ao art. 99 do RICARF, transcreve-se a ementa do referido REsp
no 1945110/RS, do qual resultou o tema acima mencionado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1182. IRPJ. CSLL.
BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.517.495/PR. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUE ENTENDEM PELA POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO LEGAL
DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
APLICAÇÃO DO ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E DO ART. 30, DA LEI N.
12.973/2014.
CASO
CONCRETO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Da limitação da tese proposta: Definir se é possível excluir os benefícios fiscais
relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,
imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (extensão do
entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL).
2. Da Jurisprudência firmada pelas Turmas de direito público do Superior Tribunal de
Justiça: A temática em julgamento foi objeto de sucessivos debates em ambas as Turmas de
Direito Público deste Superior Tribunal de Justiça, dos quais se podem extrair as duas
posições formadas.
2.1. A Primeira Turma aplica o princípio federativo para excluir os benefícios fiscais de ICMS
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp 1.222.547/RS, de relatoria da Ministra Regina
Helena Costa, DJe de 16/3/2022).
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
11
2.2. A Segunda Turma aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e no art.
30, da Lei n. 12.973/2014, ou seja, entende que deve ser verificado o cumprimento das
condições e requisitos previstos em lei para a exclusão dos benefícios fiscais da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp n. 1.968.755-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 05/04/2022).
3. A exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL: A Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, teve a
oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero "benefícios fiscais". Por ocasião
do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a Primeira Seção entendeu que a espécie de favor
fiscal de "crédito presumido" não estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (EREsp
n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Seção, DJe de 1/2/2018). O objeto deste repetitivo consiste em investigar se
os fundamentos determinantes para a conclusão adotada no ERESP 1.517.492/PR se aplicam
aos demais benefícios fiscais de ICMS.
4. Diferença entre o crédito presumido e as demais espécies de benefícios fiscais de ICMS:
De acordo com a doutrina especializada, em virtude do chamado “efeito de recuperação” que
é próprio do regime da não-cumulatividade, benefícios ou incentivos fiscais que desonerem
determinadas operações representam tão somente diferimentos de incidência.
4.1. O efeito de recuperação: O efeito de recuperação é um fenômeno próprio de sistemas
que adotam a não cumulatividade do tipo “imposto sobre imposto”, como foi a opção
brasileira para o ICMS. Adotado o método “imposto sobre imposto”, uma alíquota inferior,
redução de base de cálculo ou uma isenção, por exemplo, aplicadas no curso do ciclo a que
está sujeito o produto, não beneficia o consumidor, na ponta final. É que a diferença é
recuperada pelo Fisco através da aplicação de incidência mais elevada nas operações
posteriores, diante da ausência da possibilidade de apuração de crédito de imposto
destacado na nota fiscal. Esse é o chamado efeito de recuperação, representado no
diferimento da incidência.
4.2. A não-cumulatividade do ICMS e o diferimento da incidência: A respeito do tema do
efeito da recuperação no contexto da não-cumulatividade do ICMS, o professor Hugo de Brito
Machado assevera que: “As isenções, como as imunidades, de determinadas operações, ficam
transformadas em simples diferimentos de incidência. Para que isto não ocorresse, necessário
seria que ficasse assegurado o crédito do imposto para as operações seguintes.” (MACHADO,
Hugo de Brito. Não incidência, imunidades e isenções no ICMS. Revista Dialética de Direito
Tributário, São Paulo, n. 18, p. 27-39, mar. 1997. p. 39). Como assertivamente apontado pelo
professor, somente a efetiva criação de crédito presumido será capaz de afastar esse efeito
de recuperação. No mesmo sentido, ensina Ivan Ozai que “a isenção do imposto em relação a
determinada operação implica a ausência de créditos para pagamento do imposto incidente
na operação seguinte, produzindo o fenômeno que conhecemos por efeito de recuperação”
(OZAI, Ivan Ozawa. Benefícios fiscais do ICMS. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. P.148). Aqui
reside a peculiar diferença que aparta a espécie de benefício fiscal do crédito presumido das
demais espécies de incentivos fiscais de ICMS: a atribuição de crédito presumido ao
contribuinte efetivamente representa um dispêndio de valores por parte do Fisco, afastando
o chamado efeito da recuperação. Os demais benefícios fiscais de desoneração de ICMS não
possuem a mesma característica, pois o Fisco, não obstante possa induzir determinada
operação, se recuperará por meio do efeito de recuperação.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
12
4.3. A peculiaridade do benefício fiscal do crédito presumido de ICMS: Dadas as
características da não-cumulatividade adotada no sistema tributário brasileiro, a atribuição
do crédito presumido tem peculiaridades que apartam esse benefício daqueles outros que
não representam a atribuição de crédito, mas a desoneração (isenção, redução de base de
cálculo, dentre outros).
5. Compreensão firmada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: No mesmo
sentido, a Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n.
1.968.755/PR (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022)
que versou sobre a possibilidade de extensão aos demais benefícios fiscais de ICMS do
entendimento firmado para o crédito presumido, compreendeu que “o caso concreto é
completamente diferente do precedente mencionado. Aqui a CONTRIBUINTE pleiteia excluir
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL valores que jamais ali estiveram, pois nunca foram
contabilizados como receita sua (diferentemente dos créditos presumidos de ICMS), já que
são isenções e reduções de base de cálculo do ICMS por si devido em suas saídas. Pela lógica
que sustenta, todas as vezes que uma isenção ou redução da base de cálculo de ICMS for
concedida pelo Estado, automaticamente a União seria obrigada a reduzir o IRPJ e a CSLL da
empresa em verdadeira isenção heterônoma vedada pela Constituição Federal de 1988 e
invertendo a lógica do precedente desta Casa julgado nos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira
Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe
01/02/2018), onde se prestigiou a proteção do Pacto Federativo, ou seja, o exercício
independente das competências constitucionais entre os entes federativos”.
6. Impossibilidade de extensão do entendimento firmado no ERESP n. 1.517.492/PR: Diante
das premissas aqui seguidas, compreendo pela impossibilidade de se adotar a mesma
conclusão que prevaleceu no ERESP 1.517.492/PR para alcançar outros benefícios fiscais
relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,
diferimento, entre outros.
7. Da possibilidade de exclusão legal dos benefícios fiscais de ICMS: Entretanto, se técnica e
conceitualmente os benefícios fiscais de ICMS, de espécies diversas do crédito presumido,
não podem autorizar a dedução da base de cálculo dos tributos federais, IRPJ e CSLL, a Lei
permite que referida dedução seja promovida, desde que cumprido os requisitos que
estabelece, mediante a aplicação do art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e do art. 30,
da Lei n. 12.973/2014. Aplica-se o entendimento segundo o qual, "muito embora não se
possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de
registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto
expressamente em lei" (EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 03.10.2022). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n.
1.920.207/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023.
8. Teses a serem submetidas ao Colegiado:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base
de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o
entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
13
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei
12.973/2014 sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação
prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à
implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de
proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado
que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à
garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
9. Análise do caso concreto: Na hipótese dos autos, o recurso especial da Fazenda Nacional
indica violação aos seguintes dispositivos legais: arts. 141, 320, 373 e 434, 489, §1o, V, e 1022,
do CPC/2015; aos arts. 1o, 6o, 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009; ao art. 6o do Decreto-Lei no
1.598/77; aos arts. 44, 108, § 2o, e 111, II, do CTN; aos arts. 2o e 26 da Lei no 8.981/95; ao art.
1o da Lei no 9.316/96; aos arts. 1o e 28 da Lei no 9.430/96; ao art. 30 da Lei no 12.973/14, com
a redação dada pela LC 160/17, e ao art. 10 da Lei Complementar no 160/17. Além da
ocorrência de omissão no julgamento dos embargos de declaração pelo TRF4, no mérito
recursal a Fazenda Nacional sustenta: (a) inexistência de prova documental pré-constituída;
(b) existência de decisão extra petita; (c) que é impossível a exclusão dos demais benefícios
fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por inaplicabilidade do EREsp
1517492/PR, sendo necessário o cumprimento das exigências legais para fins de
dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. No caso concreto, de início, afasta-se as
alegações de omissão e obscuridade do acórdão proferido na origem pelo TRF4. Quanto ao
mérito, o recurso especial não merece conhecimento quanto à alegada violação aos artigos 1o
e 6o da Lei no 12.016/2009 c/c arts. 320, 373 e 434 do Código de Processo Civil, pela
incidência da Súmula 7/STJ. No que diz respeito à exclusão dos benefícios fiscais relativos ao
ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dou provimento parcial ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para permitir a pretendida exclusão desde que atendidos os requisitos
previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014),
com exceção do benefício fiscal do crédito presumido (ao qual se aplica o entendimento da
Primeira Seção firmado no ERESP 1.517.492/PR). Na hipótese, devem os autos retornarem
para a Corte de Origem a fim de que seja verificado o cumprimento das condições e requisitos
previstos em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios
fiscais de ICMS, que não seja o crédito presumido, dentro dos limites cognitivos que a
demanda judicial comporte (mandado de segurança).
10. Dispositivo: Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Primeira Seção, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe
parcial provimento para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja verificado
o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS, que não seja o crédito presumido,
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
14
dentro dos limites cognitivos que a demanda judicial comporte (mandado de segurança), nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.182/STJ:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base
de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o
entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei
12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação
prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à
implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de
proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado
que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à
garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
Os Srs. Ministros Assusete Magalhães, Regina Helena Costa (com a ressalva de
posicionamento pessoal), Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Francisco Falcão,
Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr.
Ministro Relator. Brasília, 26 de abril de 2023. Ministro Benedito Gonçalves Relator
15.
Vê-se que a tese firmada pelo STJ, com repercussão geral, determina os parâmetros
necessários à análise do presente caso.
16.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça determinou que todos os benefícios
fiscais concedidos aos contribuintes de ICMS devem compor a base de cálculo do IRPJ e CSLL. Essa
é a regra geral.
17.
Não obstante, o STJ permite a exclusão do benefício da base de cálculo do IRPJ e
CSLL “quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017
e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
18.
Portanto, há de se investigar se a recorrente cumpriu os requisitos citados,
relacionados, cujas legislações assim dispõem:

Lei Complementar 160/2017
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, aplica-se
inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS instituídos em
desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição
Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei
Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos
termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
15
Lei no 12.973/2014 (à época vigente)
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação
do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as
demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida
que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja observado
o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no caput, inclusive
nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante
redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído,
limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções governamentais
para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5
(cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do
valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor
restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções
governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido
contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais e, nesse
caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá
ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto
no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo
Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos neste artigo
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais
ainda não definitivamente julgados.

19.
Diante da decisão vinculante do STJ, é plenamente possível considerar dedutíveis
as subvenções para investimento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas os requisitos legais
do art. 30 devem necessariamente ser observados. O próprio § 4o do art. 30 acima transcrito
exige o cumprimento das condições citadas no dispositivo, portanto, só é dedutível aquilo que
passar pelo crivo de compatibilidade com os requisitos impostos pelo normativo.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
16
20.
A recorrente justifica ter realizado o ajuste de redução do valor subvencionado
diretamente nas notas fiscais emitidas, quando destacou o ICMS com base no seu “valor líquido”,
ou seja, o valor bruto reduzido com o percentual de subvenção a que fazia jus. Em suas próprias
palavras, “conforme esclarecido na resposta à intimação fiscal e na Manifestação de
Inconformidade, em 2018, a Recorrente usufruiu dos benefícios fiscais concedidos por meio de
isenções e créditos presumidos, sendo que, para as operações com isenção, o ICMS destacado nas
notas fiscais de saída foi “o valor líquido”, ou seja, o valor do ICMS deduzido do montante
subvencionado”.
21.
Acredita que isso é suficiente para realizar a adequada contabilização dos haveres,
porém, tal procedimento descumpre frontalmente os dispositivos do art. 30 da Lei 12.973/2014
(que é condição imposta pelo normativo e expressamente exigido pelo julgamento com
repercussão geral do STJ acima transcrito), que exige sua escrituração e registro em reserva de
lucros, seguindo as demais exigências.
22.
A contribuinte foi intimada pela administração tributária a apresentar a
regularidade de sua escrituração, como se vê do termo de intimação EQAUD/RS no 1500/2021 (fls.
184), nos seguintes termos:

Na forma das disposições constantes do art. 23 do Decreto 70.235, de 06.03.1972, e dos arts.
971, 972 e 1.037 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto n.o
9.580, de 22.11.2018, referente lançamento de valores com o título Subvenção para
Investimentos, na ECF Escrituração Contábil Fiscal, INTIMA-SE O CONTRIBUINTE:
1. Comprovar exclusão no LALUR – Receitas de Subvenção para Investimentos, com
indicação das contas na ECD -Escrituração Contábil Digital e na ECF, lançamentos de débito
e crédito, referente o terceiro e quarto trimestre de 2018.
2. Indicar onde foram efetuados os lançamentos diários ou por totais de um mês, em conta
tipo, Subvenção para Investimentos - Outras Receitas Operacionais, na ECF referente o
terceiro e quarto trimestre de 2018.
3. Se não houve lançamento diário, indicar a base legal na legislação federal, para inserção de
valor, por total trimestral na contabilidade da empresa. Ou se não houve lançamento,
justificar com base na legislação.
4. Cópia de Termo de Acordo firmado entre a contribuinte e os Governos do Estado, referente
Crédito de Subvenção para Investimentos a partir de benefícios fiscais de ICMS.
5. Informar como foram executados os cálculos referentes Crédito de Subvenção para
Investimentos.

23.
À referida intimação, a interessada apresentou resposta de fls. 190/202, onde não
se veem os registros das receitas de subvenção para investimento, mas a mesma explicação
trazida no recurso voluntário, tratando apenas das notas fiscais em “valores líquidos”, ou seja, já
com o valor subvencionado reduzindo o ICMS destacado nas notas fiscais.
24.
Na prática, nada foi escriturado em relação ao montante objeto da subvenção,
inexistindo espelhamento de tal omissão dos valores subvencionados na reserva de lucros,
descumprindo o dispositivo legal supratranscrito e a decisão com repercussão geral do STJ.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
17
25.
Note-se que o despacho decisório objetivamente indica o erro contábil perpetrado
pela contribuinte ao informar que, “(14.) Na resposta, fls. 190/333, informa que não há
lançamento na isenção de ICMS e que há lançamento no caso de crédito presumido de ICMS. Que
adota as recomendações do CPC 07 que trata das Subvenções Governamentais para Investimentos.
Informa que não possui Termo de Acordo com o Estado do RGS para usufruir Créditos de
Subvenção para Investimentos. Anexou conta Razão Crédito Presumido de ICMS. Referente os
cálculos, anexou planilhas com base de cálculo e resultado. Nada foi informado sobre utilização
desses valores em possíveis Investimentos, apenas que pretende reduzir o IRPJ e CSLL a pagar”
(grifou-se).
26.
E, não bastasse isso, anota que os registros da Escrituração Contábil Fiscal e do LACS
revelam que “(20.) A contribuinte não reconheceu o crédito como Receita para Investimento, no
DRL e no LACS ao excluir, lançou valor maior. Observando que esse fato não foi esclarecido na
resposta a Intimação”, com a seguinte conclusão para denegar o crédito ao final do despacho
decisório (grifou-se):

DECISÃO
37. De acordo com o art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de2002; com o art. 142 da
Lei no 5.172, de 25.10.1966; Portaria RFB no 1.453, de 29.09.2016; com a Portaria MF no 430,
de 09.10.2017 e o art. 286, inc. I do Regimento da SRFB, Indefiro o pedido de restituição de
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, parcial, requerido por Laticínios Vale do
Taquari Ltda., CNPJ no 89.772.842/0001-75, alegada redução do valor referente 3o trimestre
de 2018, no valor de R$ 180.412,49 por inexistência de crédito, conforme o Relatório e
Fundamentação, itens 1 a 36, e ECF Escrituração Contábil Fiscal, elaborada em desacordo
com a Legislação Fiscal, cujo suporte para exclusão de valor no LACS seria a contabilização
do ICMS reduzido e não recolhido ao Estado da Federação, na ECD Escrituração Contábil
Digital, registro que deveria ter sido contabilizado diariamente conforme determina a
Legislação Comercial, e pela não comprovação de Termo de Acordo com o Estado da
Federação concedente do Incentivo Fiscal como Subvenção para Investimento a partir da
redução de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, não houve
informação de Investimento presente ou futuro, com base nos valores Não recolhidos de
ICMS, em Construção, Melhorias ou Inovação, com pretensão apenas de resultado contábil.
Mantendo os processos que homologaram as compensações do débito da CSLL do 3o
trimestre de 2018, no valor de R$ 771.493,42.

27.
De fato, o equívoco operacional de natureza contábil perpetrada pela contribuinte
não revela em sua escrituração os montantes subvencionados. Inexistindo tais registros, jamais
seria possível correlacionar adequadamente o montante na reserva de lucros da companhia. A
redução do ICMS destacado em notas fiscais não é minimamente suficiente à comprovação dos
requisitos legais.
28.
Quanto à necessidade de apresentação de termo de acordo com governo estadual,
as explicações trazidas no recurso voluntário convencem essa Relatoria de que os mesmos foram
registrados e depositados perante o CONFAZ, sendo desnecessária a apresentação do referido
instrumento. Os quadros normativos apresentados às fls. 634/636 apontam para a regularidade
dos Decretos estaduais, tendo razão a contribuinte ao anotar que “todos os incentivos fiscais de
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.354 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720088/2020-12
18
ICMS usufruídos pela empresa foram devidamente depositados no CONFAZ pelo Estado do Rio
Grande do Sul (Certificado de Registro e Depósito – SE/CONFAZ No 2/2018), por meio do Decreto
no 53.898/18 e suas alterações realizadas pelo Decreto no 53.951/18 e pelo Decreto 53.954/18,
cumprindo, portanto, com todos os requisitos exigidos pela Lei Complementar 160/2017 e
Convênio ICMS 190/2017”.
29.
Contudo, a parte esbarra na exigência do item anteriormente analisado, cujas
obrigações não cumpriu no tocante à correta escrituração para fins de gozo da dedução
reclamada.
30.
Quanto às inúmeras soluções interpretativas da COSIT trazidas no recurso
voluntário, entendo que a solução vinculante do STJ resolve os entendimentos anteriormente
prolatados pela administração tributária, de forma que, para a solução do presente caso, a posição
do Tribunal deve ser obrigatoriamente seguida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 681
DF CARF MF
Original